Tribunal: CARF
Processo: 13830.720318/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720318/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NANCI APARECIDA COLLETTI PAVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUÉIS DEVOLVIDOS. DECISÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
A devolução posterior de rendimentos recebidos em ano-calendário anterior,
mesmo que por força de decisão ou acordo judicial, não tem repercussão sobre
a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos, porquanto não
altera os efeitos do fato gerador da obrigação tributária.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720318/2012-21
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 92/101):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 82/85, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização da redução do imposto a restituir de R$
3.353,59 para zero.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 83, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
R$ 23.795,34 da fonte pagadora Raizen Combustíveis S.A.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de lançamento - SRL, fl. 88, a qual
foi INDEFERIDA, tendo sido informado que a devolução, por acordo judicial, de
rendimentos percebidos em anos-calendário anteriores não altera os efeitos do fato
gerador do imposto sobre a renda ocorrido na época do recebimento dos
rendimentos. Foi acrescentado, que não existe previsão legal da dedução pleiteada
na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 02/01/2012, fl. 89, a
contribuinte, através de instrumento procuratório, apresentou impugnação em
01/02/2012, fls. 02/13, com as alegações a seguir transcritas:
“(...)
Em 27 de abril de 2009, a Impugnante transmitiu, via internet, sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF 2009, referente ao ano-calendário 2008,
informando à Receita Federal rendimentos tributáveis oriundos da fonte pagadora
cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-23, no valor de R$ 90.992,64
(noventa mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), e imposto
de renda retido na fonte no importe de R$ 18.437,04 (dezoito mil quatrocentos e trinta e
sete reais e quatro centavos).
Após o preenchimento da mencionada declaração de ajuste anual, remanesceu saldo de
imposto de renda a restituir no valor de R$ 3.353,59 (três mil, trezentos e cinquenta e
três reais e cinquenta e nove centavos), que foi devolvido ao Impugnante com os
acréscimos legais por meio de crédito em conta corrente.
Esclareça-se que os rendimentos tributáveis no valor de R$ 90.992,64 (noventa mil,
novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), informados inicialmente
na declaração de imposto de renda, são provenientes do contrato de locação firmado
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

entre a Impugnante e seu marido, Rubens Felício Pavani, cadastrado no CPF/MF sob o
n° 015.499.318-22, e a pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-
23, cuja denominação social à época era Shell Brasil Ltda, sendo que o bem, objeto da
locação, é o imóvel comercial situado na Avenida da Saudade n° 339.
Ocorre que a Impugnante e seu marido, Sr. Rubens Felício Pavani, figuraram como
réus na Ação Revisional de Aluguel ajuizada pela pessoa jurídica Locatária
denominada à época Shell Brasil Ltda, que tramitou pela 3a Vara Cível da
Comarca de Marília/SP, sendo o processo identificado pelo número
344.01.200.028762-8.
A sentença proferida em 06 de abril de 2009, cujo trânsito em julgado se deu em 22 de
março de 2010 (vide documentos anexados), julgou procedente em parte o pedido
formulado pela sociedade empresária Shell Brasil Ltda, declarando a revisão da
locação pactuada entre as partes, reduzindo e fixando o aluguel mensal em R$
10.000,00 (dez mil reais), retroativos à data da citação.
Diante da noticiada decisão, esta Impugnante e seu marido foram condenados a
reembolsar à sociedade empresária Shell Brasil Ltda a importância de R$ R$
229.800,67 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos reais e sessenta e sete centavos),
referente aos aluguéis pagos a maior por aquela durante o período compreendido
entre Maio/2006 a Março/2010.
Por conta do reembolso efetuado para a Shell Brasil Ltda, em 13 de outubro de
2011, a Impugnante promoveu a retificação da sua declaração de imposto de renda
- ano-calendário 2008, de maneira a ajustar o valor dos rendimentos tributáveis
efetivamente recebidos da Locatária, pois, em vez dos R$ 90.992,64 (noventa mil,
novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) inicialmente declarados,
em virtude da condenação, esta contribuinte, durante o ano-calendário de 2008, porque
condenado à devolução, acabou por receber efetivamente, a título de aluguel, a
importância de R$ 67.197,30 (sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e trinta
centavos).
Para que fique bem claro: em virtude da condenação proferida nos autos da Ação
Revisional de Aluguel identificada pelo número 344.01.2005.028762-8, a
Impugnante e seu marido foram obrigados a efetuar o reembolso à Shell Brasil
Ltda no montante de R$ 23.795,34 (vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco
reais e trinta e quatro) cada um, relativos aos meses de aluguéis pagos a maior no
ano-calendário 2008.
(...)
Em 21 de novembro de 2011, a Impugnante recebeu a Notificação de Lançamento n°.
2009/282413234978280 dando notícia de que, em procedimento de revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário 2008, foram constatadas omissão
de rendimentos no valor de R$ 23.795,34 (vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco
reais e trinta e quatro centavos) oriundos da pessoa jurídica denominada Raizen
Combustíveis S.A. (atual denominação social da pessoa jurídica Shell Brasil Ltda),
cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-23, sendo que a mencionada
Notificação de Lançamento noticiou ainda que não remanesceu saldo de imposto a
restituir em favor da Impugnante:
Não concordando com o lançamento noticiado na Notificação de Lançamento n°
2009/282413234978280, conforme lhe faculta a legislação, o Impugnante, em 06 de
dezembro de 2011, protocolizou junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, contestando a constituição do crédito
tributário do imposto de renda incidente sobre o valor de R$ 23.795,34 (vinte e três mil,
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao reembolso
efetuado em favor da pessoa jurídica Shell Brasil Ltda., conforme esclarecido nos
parágrafos precedentes.
Porém, em 02 de janeiro de 2012, a Impugnante recebeu correspondência enviada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil dando notícia de que a Solicitação de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Retificação de Lançamento - SRL referente à Notificação de Lançamento n°
2009/282413234978280, havia sido INDEFERIDA, sob o argumento de que durante os
trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação supramencionada,
foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados com a SRL, restando
não comprovados os valores informados pela Impugnante.
Eis os fatos que merecem ser considerados.
DO DIREITO
Do Imposto sobre a Renda - Breve apanhado - Hipótese de Incidência e Base de
Cálculo
O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza é da alçada da União,
conforme se pode ver do art. 153, III, da Constituição Federal.
A mesma Carta Magna, em seu art. 146, III, "a", preceitua que "cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos nela
discriminados, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte”.
Esta lei complementar não instituiria o tributo. Apenas cuidaria de traçar os contornos a
serem seguidos pelas Pessoas Políticas quando do exercício da faculdade de criar e
arrecadar as espécies tributárias que lhes foram conferidas pelo Constituinte originário.
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) já satisfazia a exigência prevista pelo
referido dispositivo constitucional.
Quando surgiu, consoante cediço, não teve a estatura de lei complementar. Mas, por
força do seu conteúdo e em função de ser compatível com o Texto da Lei Maior, foi
recepcionado como tal.
Dentro deste panorama e direcionando a explanação para o que se discute nestes autos,
deve ser salientado que, no concernente ao Imposto de Renda, o CTN, em seus arts. 43 e
seguintes, estabeleceu qual seria o seu fato gerador, a base de cálculo, assim como quem
seriam os seus contribuintes, ou seja, agiu o Legislador em perfeita sincronia com os
preceitos do retro mencionado artigo 146, III, "a", da CF.
Eis a definição contida no aludido artigo 43:
(...)
Para se atingir o conceito de renda e entender com bastante facilidade a conclusão a ser
elaborada no final deste tópico, faz-se necessário distingui-la do termo patrimônio.
Patrimônio é considerado o montante da riqueza possuída por um indivíduo em um
determinado momento, cujo acervo, com o passar do tempo, poderá sofrer variação
positiva ou negativa.
Renda, de seu turno, consiste no aumento ou acréscimo do patrimônio verificado entre
dois momentos quaisquer de tempo.
Assim, a renda deve sempre se confundir com acréscimo patrimonial, nunca com o
consumo deste.
A Ilustre professora Misabel Abreu Machado Derzi, quando atualizou a obra de
Aliomar Baleeiro, também escreveu sobre a distinção entre renda e patrimônio.
Confiram:
(...)
Para se dimensionar qual a base de cálculo da espécie tributária em voga (entenda-se:
montante da renda ou dos rendimentos tributáveis), necessário identificar o que, por
exemplo, o capital produziu; quais os rendimentos que o patrimônio gerou.
Na hipótese sob lentes, conforme esclarecido no tópico intitulado "DOS FATOS", a
Impugnante e seu marido são proprietários de imóvel que, a época dos fatos geradores
afetos à autuação aqui combatida, encontrava-se locado à Shell Brasil Ltda.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Em sua declaração de rendimentos, apontou a Impugnante o montante percebido a título
de aluguéis inicialmente percebido. Acontece que, por força de decisão proferida em
ação revisional, ficou reconhecido que a Impugnante e seu marido receberam, pela
noticiada locação, valores superiores ao que deveria ter sido praticado a título de
aluguéis. Logo, foram condenados a devolver à Locatária o montante
correspondente ao indébito.
Ato contínuo, ajustaram as declarações de rendimentos a fim de que o valor nelas
apontado efetivamente correspondesse à renda, vale dizer, ao produto que o seu capital
(imóvel) lhes gerou no ano de 2007.
Não há dúvidas, especialmente se considerada a redação do artigo 43 do Código
Tributário Nacional, que o valor devolvido à Shell Brasil Ltda em decorrência da
condenação nos autos da referida ação revisional, não constitui renda da
Impugnante e de seu marido. O indébito não é, em hipótese alguma, produto do
seu capital. Não é importância que implicou em variação positiva de seus
patrimônios. Muito pelo contrário!!!
Se assim é, não pode integrar a base de cálculo do IR.
Aliás, admitir o contrário, ou seja, a prevalecer esta autuação, estar-se-á concordando
com que deva ser considerado como rendimento tributável desta Impugnante
importância de titularidade da Shell Brasil Ltda. Com todo respeito, um completo
absurdo.
Ademais, também é impertinente a alegação de que os valores devolvidos à Shell
Brasil Ltda devem sim ser considerados rendimentos desta Impugnante e de seu
marido, porque as convenções particulares não se aplicam à Fazenda Pública como
forma de modificar a definição legal do sujeito passivo, como prevê o artigo 123 do
Código Tributário Nacional.
Isto porque, em momento algum esta Impugnante e seu marido convencionaram com a
Locatária Shell Brasil Ltda alterar a sujeição passiva do Imposto sobre a Renda.
Sucedeu que, por condenação judicial, a Impugnante e seu marido foram compelidos a
devolver àquela pessoa jurídica o valor que, a título de aluguéis, dela receberam
indevidamente e, por isso, retificaram suas declarações do IR do ano-calendário 2007, a
fim de ajustarem o valor dos rendimentos percebidos.
Não houve acordo no sentido de fazer com que o valor que a Shell Brasil Ltda pagou
indevidamente a título de aluguéis à Impugnante e seu marido, não fosse considerado
rendimento tributável deste último. Tal situação, relembre-se, decorreu de decisão
judicial.
Vejam que não comparece a circunstância prevista pelo artigo 123 do Código
Tributário Nacional.
Por isso, a um só tempo, este auto de infração depõe contra os ditames tanto da
Constituição Federal quanto da Legislação Federal de regência, porquanto se prestou a
constituir crédito de Imposto de Renda sobre valor que, como visto, não é rendimento
desta Impugnante.
Aliás, é elemento fundamental na relação jurídico tributária a pertinência entre a
hipótese de incidência e sua respectiva base de cálculo.
Assim, por exemplo, no caso do Imposto de Renda, cuja hipótese reside no aumento
patrimonial, a base imponível é a grandeza de tal aumento. Ou seja, a unidade
dimensível sobre a qual será aplicada a alíquota respectiva deverá traduzir a variação
positiva sofrida pelo capital em determinado lapso temporal, cuja premissa, insista-se,
foi desprezada pela autoridade lançadora na medida em que se tomou como base de
cálculo do IR montante que jamais pode ser tido como rendimento desta Impugnante, a
saber, o valor que, por força de condenação judicial, teve que devolver à Shell Brasil
Ltda.
Para corroborar os argumentos expendidos, de rigor a reprodução de ementas de
julgados proferidos em âmbito administrativo, quando da análise de casos parelhos:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

(...)
DO PEDIDO
Ante o exposto, pugna-se pelo recebimento desta IMPUGNAÇÃO, com a consequente
procedência do pedido nela veiculado, para desconstituir o lançamento de ofício
referente à alegada omissão de rendimentos no valor de R$ 23.795,34 (vinte e três mil,
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) oriundos da pessoa jurídica
denominada Raizen Combustíveis S.A. (atual denominação social da pessoa jurídica
Shell Brasil Ltda), cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-23, apontado na
Notificação de Lançamento n° 2009/282413234978280, haja vista que, em virtude de
decisão judicial transitada em julgado, os rendimentos tributáveis recebidos pela
Impugnante a título de aluguel pago pela sociedade empresária Shell Brasil Ltda
atingem o montante de R$ 67.197,30 (sessenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e
trinta centavos) ao invés de R$ 90.992,64 (noventa mil, novecentos e noventa e dois
reais e sessenta e quatro centavos) inicialmente declarados, pelo que correta a
retificação da declaração de IRPF da forma em que realizada.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 14/80.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, constantes em declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS.
A devolução, por determinação judicial, de rendimentos percebidos por pessoa física em
anos-calendário anteriores não altera os efeitos do fato gerador do imposto sobre a renda
ocorrido na época do recebimento dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência.
Cientificada da decisão, em 07/04/2014 (fls. 106), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 07/05/2014, recurso voluntário (fls. 108/120), reportando-se e repisando
literalmente as alegações da peça impugnatória, discorrendo, em brevíssima síntese, acerca da
hipótese de incidência e da base de cálculo do imposto de renda, lastreando suas alegações em
escólio doutrinário e jurisprudencial administrativo, requerendo, ao final, diante da correta
retificação da declaração de ajuste anual, em face de decisão judicial desfavorável transitada em
julgado que importou na redução dos rendimentos de aluguéis recebidos da fonte pagadora Shell
Brasil Ltda., a desconstituição do lançamento fiscal realizado.
Requer, outrossim, seja intimado o patrono constituído, quando da realização do
julgamento, possibilitando-lhe promover sustentação oral.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 23.795,34, constada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que foi obrigada a devolver
à empresa locatária, em face de sentença judicial transitada em julgado, os valores cobrados a
maior.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 93/102) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 82/85), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica (arts. 37 e 38 do RIR/99), e que a devolução posterior, mesmo que determinada por
decisão judicial, não tem repercussão sobre a incidência do imposto no momento do efetivo
pagamento, além de inexistir norma legal estabelecendo que a posterior devolução de
rendimentos implica na não-ocorrência do fato gerador e/ou a exclusão do crédito tributário
apurado, importando em afirmar que o fato gerador ficará inalterado e o crédito tributário
decorrente mantido – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 100/102),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
De acordo com a Notificação de Lançamento, considerando a DIRF apresentada pela
fonte pagadora Raizen Combustíveis S.A a contribuinte deixou de declarar o valor de
R$ 23.795,34, no ano de 2008.
Com relação a omissão de rendimentos recebidos da empresa Shell Brasil Ltda. (Raizen
Combustíveis S.A), nos autos resta comprovado que no ano-calendário de 2008 a
contribuinte recebeu a título de aluguel o rendimento no montante de R$ 90.992,64,
devidamente declarado em sua declaração de ajuste anual original.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Posteriormente, em razão de ação judicial, a contribuinte foi obrigada a devolver para
a empresa Raizen Combustíveis S.A, os valores de alugueis cobrados a maior em
vários anos, inclusive em 2008.
Assim, efetuou a retificação da Declaração de Ajuste Anual exercício de 2009,
reduzindo os rendimentos recebidos a título de aluguel para R$ 67.1197,30.
É necessário examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, abaixo
reproduzido: (...)
Nos termos da legislação acima transcrita, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de
qualquer natureza.
Na hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica a partir do momento em
que o contribuinte teve a possibilidade efetiva de dispor dos rendimentos de
aluguel, que foram acrescidos ao seu patrimônio.
Mesmo que os valores recebidos tenham sido posteriormente devolvidos à fonte
pagadora, fato é que, durante o lapso temporal em que a receita esteve a seu dispor,
o contribuinte pôde usufruí-la.
Para incidência do Imposto de Renda Pessoa Física basta que o contribuinte tenha se
beneficiado da renda ou proventos recebidos, como dispõe o § 4o do art. 3o da Lei
7.713/88, senão vejamos: (...)
No período anterior à devolução dos rendimentos, estes ficaram incorporados ao
patrimônio do sujeito passivo, que deles se beneficiou, como dispõe o § 4o acima
reproduzido.
Uma característica importante do fato gerador do imposto de renda é a sua
inalterabilidade em função da validade ou invalidade do ato jurídico a ele
correspondente, como disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Em resumo, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o que ocorreu, no caso,
quando o contribuinte recebeu os rendimentos.
O fato gerador do imposto de renda, uma vez implementado, desvincula-se por
completo do objeto que lhe deu causa, dos efeitos que provocou e das circunstâncias em
que ocorreu. Portanto, pode-se afirmar que o fato gerador independe de eventuais
desdobramentos jurídicos que levaram o contribuinte a devolver a quantia
recebida.
Logo, a devolução, por acordo judicial, de valor acima citado não modifica o fato
gerador do imposto de renda no ano do recebimento dos rendimentos.
Frise-se que de acordo com a legislação, os rendimentos serão tributados no mês em que
forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora.
A contribuinte no ano de 2008 era legalmente o sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes ao recebimento de rendimentos a título de aluguel da
empresa Raizen Combustíveis S.A no montante de R$ 90.992,64 e não do valor de
R$ 67.197,30, como alega.
Outrossim, não há qualquer norma estabelecendo que a posterior devolução do
rendimento, acarretaria a não-ocorrência do fato gerador ou a exclusão do crédito
tributário correspondente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que a devolução de
rendimentos é fato jurídico distinto do fato gerador – tendo em mente, diga-se de passagem,
que a motivação da devolução parcial dos rendimentos recebidos, mesmo que decorrente de
ordem judicial, diz respeito unicamente à relação entre a contribuinte/locadora e a fonte pagadora
Raizen Combustíveis S.A/locatária – inexistindo previsão legal para a sua exclusão da base
tributável, especialmente por se tratar de fato ocorrido em outro período base. Ademais, não
há como negar que os rendimentos posteriormente ressarcidos à locatária, foram incorporados ao
patrimônio da locadora, que deles se beneficiou quando do efetivo recebimento, na exta dicção
do art. 3o, § 4o da Lei no 7.713/88.
Portanto, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
face da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 da totalidade dos aluguéis recebidos
da fonte pagadora, Raizen Combustíveis S.A, no valor de R$ 23.795,34 – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que tange à intimação do patrono para acompanhamento da sessão de
julgamento, não há como acolher tal desiderato, por falta de amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo tema inclusive já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, vale ressaltar que é garantido às partes a publicação da Pauta de
Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, §
1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regimental, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720318/2012-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Original